Tribunal: TJPA
Processo: 0804394-89.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804394-89.2024.8.14.0008

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: FABRICIO DE OLIVEIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA ÚTIL APÓS INTIMAÇÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO NÃO REQUERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, diante da ausência de providência útil da parte autora após sucessivas tentativas infrutíferas de localização do devedor e do bem alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de localização do devedor e do bem, somada à inércia da parte autora após intimação para viabilizar o prosseguimento do feito, autoriza a extinção da ação sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de busca e apreensão em alienação fiduciária exige a viabilidade mínima de cumprimento da ordem liminar e de formação da relação processual.

4.

O insucesso isolado de diligência não autoriza a extinção prematura do processo, mas sucessivas tentativas negativas, seguidas de intimação sem providência eficaz, evidenciam inviabilidade objetiva de prosseguimento.

5.

O credor fiduciário pode, quando o bem não é encontrado ou não está na posse do devedor, requerer a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969.

6.

A ausência de requerimento de conversão em execução, de indicação de endereço útil ou de elementos concretos para localização do bem impede o desenvolvimento regular da demanda.

7.

A extinção, nessa hipótese, não decorre de abandono da causa, mas da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

8.

A primazia do julgamento de mérito não impõe a manutenção indefinida de processo sem perspectiva concreta de avanço, especialmente quando a parte autora foi previamente intimada a adotar providências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação de busca e apreensão em alienação fiduciária pode ser extinta sem resolução do mérito quando sucessivas diligências para localização do devedor e do bem são infrutíferas e a parte autora, regularmente intimada, não adota providência útil ao prosseguimento do feito.

2. A ausência de requerimento de conversão da busca e apreensão em execução, quando não localizado o bem alienado fiduciariamente, justifica a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

3. A extinção por inviabilidade objetiva de desenvolvimento regular do processo não se confunde com abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 85, § 11, 317, 485, III, IV e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0837283-95.2021.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO HONDA S/A
nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de
FABRICIO DE OLIVEIRA BARBOSA
, originária da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA. A insurgência volta-se contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora após certidão negativa de cumprimento da liminar.

Inicialmente, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, com pedido liminar, alegando inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente à motocicleta Honda NXR Bros, ano/modelo 2023. Sustentou a constituição em mora do devedor, indicou débito decorrente de parcelas vencidas e vincendas e requereu a apreensão do bem, sua consolidação em favor do credor fiduciário e a adoção das providências previstas no Decreto-Lei nº 911/1969.

Na sequência, o Juízo de origem deferiu a medida liminar de busca e apreensão, por entender comprovada a mora do devedor, determinando a constrição do veículo indicado na petição inicial. Também foi ordenada a citação do requerido para, querendo, pagar a integralidade da dívida no prazo legal ou apresentar contestação, observadas as disposições do Decreto-Lei nº 911/1969.

Posteriormente, foram realizadas sucessivas tentativas de citação do requerido e de apreensão do bem, todas sem êxito, conforme certificações lavradas por oficial de justiça acerca do não cumprimento das diligências. Entre as tentativas, a parte autora foi intimada a se manifestar e chegou a retificar o endereço indicado para cumprimento da ordem judicial. Ainda assim, persistiu a impossibilidade de localização do requerido e do veículo, sobrevindo nova intimação da autora acerca da certidão negativa.

Sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito. O Juízo a quo consignou que, embora deferida a liminar de busca e apreensão, a diligência restou infrutífera e, intimada a indicar providências, a parte autora permaneceu inerte, sem apontar nova localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Irresignado, o Banco Honda S/A interpôs apelação, sustentando que não houve abandono processual nem ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Alegou que indicou o endereço constante do contrato, que promoveu diligências para localizar o devedor e que eventual mudança de endereço não comunicada não poderia ser imputada ao credor. Ao final, requereu a reforma da sentença, com o regular prosseguimento da ação.

Considerando não ter sido citado o réu, não houve apresentação de contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em definir se deve ser mantida a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, em razão da ausência de providência útil da parte autora após sucessivas diligências infrutíferas para localização do devedor e apreensão do bem, ou se, como pretende o apelante, deve ser determinado o prosseguimento do feito.

A ação originária foi proposta com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, tendo por objeto a busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária. Deferida a liminar, competia à parte autora viabilizar, dentro dos limites do seu ônus processual, os meios necessários ao cumprimento da ordem, especialmente mediante indicação de endereço apto à localização do requerido e do bem, ou, frustrada a diligência, mediante requerimento de providência processual adequada ao prosseguimento da demanda.

No caso concreto, a decisão liminar foi regularmente deferida pelo Juízo de origem, mas as tentativas de citação e apreensão restaram infrutíferas, conforme certidões lavradas pelo oficial de justiça. Consta dos autos que houve mais de uma tentativa de cumprimento da ordem judicial, com certificação negativa quanto à localização do requerido e do bem. Também se observa que a parte autora foi intimada mais de uma vez para se manifestar acerca do insucesso das diligências, tendo, em momento anterior, promovido a retificação do endereço indicado para cumprimento da medida.

Todavia, após nova certidão negativa e nova intimação, não houve adoção de providência concreta e eficaz capaz de permitir o desenvolvimento regular do processo. A parte autora não indicou endereço útil, não forneceu elementos suficientes para localização do bem, tampouco requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, faculdade expressamente prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 — Código de Processo Civil.

Embora o dispositivo faça referência ao Código de Processo Civil anterior, permanece hígida a faculdade conferida ao credor fiduciário de requerer a conversão da demanda, atualmente observada à luz da sistemática executiva do CPC vigente. A finalidade da norma é justamente evitar a paralisação indefinida da ação de busca e apreensão quando o bem não é localizado, permitindo ao credor optar pela via executiva para satisfação do crédito.

É certo que o simples insucesso de uma diligência não autoriza, por si só, a extinção prematura do processo. Também não se pode presumir desídia do credor apenas porque o devedor não foi encontrado no endereço inicialmente informado, sobretudo quando se trata de relação contratual na qual a alteração de endereço pode decorrer de conduta unilateral do financiado. No entanto, a hipótese dos autos não se resume a uma única diligência negativa. Houve sucessivas tentativas, intimações para manifestação e, ainda assim, ao final, ausência de providência processual apta a permitir o regular prosseguimento da demanda.

Nessa perspectiva, a discussão não deve ser tratada propriamente como abandono da causa em sentido estrito, hipótese que atrairia a incidência do art. 485, III, do CPC e as cautelas previstas no §1º do mesmo dispositivo. A sentença recorrida, embora mencione a inércia da parte autora, enquadrou a extinção no art. 485, IV, do CPC, isto é, na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A distinção é relevante. Não se está diante de extinção fundada apenas no desinteresse subjetivo da parte autora, mas sim na inviabilidade objetiva de desenvolvimento da ação especial de busca e apreensão, diante da não localização do devedor e do bem, somada à ausência de providência útil após regular intimação. Nessa situação, o processo permanece sem perspectiva concreta de avanço, pois a própria efetivação da medida liminar e a formação da relação processual dependem de elementos mínimos que incumbia à parte autora fornecer ou, alternativamente, da adoção da via processual adequada prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969.

A compreensão ora adotada encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, em caso análogo envolvendo ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito pela ausência de citação do réu, no qual se assentou que a inexistência de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido do feito autoriza a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sem que isso configure violação à primazia do julgamento de mérito, decisão surpresa ou cerceamento de defesa, quando previamente oportunizada à parte autora a adoção de providências para viabilizar o prosseguimento da demanda.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação do réu, o que inviabilizou a formação válida da relação processual.
A extinção do feito encontra amparo na legislação processual e na jurisprudência consolidada, visto que a ausência de citação representa a inexistência de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido e regular da ação. Não há violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 317 do CPC), pois o juízo de origem oportunizou à parte autora a adoção de medidas para viabilizar a citação do réu, permanecendo esta inerte. Igualmente, não se verifica afronta ao princípio da disposição da decisão surpresa (art. 10 do CPC), uma vez que a parte autora foi devidamente intimada para se manifestar sobre a impossibilidade de citação e não se pronunciou, evidenciando sua ciência prévia acerca da possível extinção do feito. A ausência de intimação pessoal do autor não caracteriza cerceamento de defesa, pois tal excepcionalidade somente é exigível nos casos de extinção por abandono de causa (art. 485, § 1º, do CPC), o que não se configura na hipótese dos autos.
Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0837283-95.2021.8.14.0301 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-11)

O apelante sustenta que indicou o endereço constante do contrato, que realizou tentativas extrajudiciais para localização do devedor e que eventual mudança de endereço não poderia lhe ser imputada. Tais alegações, contudo, não afastam o fundamento central da sentença. O que se exige não é a responsabilização do credor pela não localização do devedor, mas a adoção de providência processual efetiva após a frustração das diligências judiciais. A indicação inicial do endereço contratual pode ser suficiente para o ajuizamento da demanda e para o deferimento da liminar, mas não basta, indefinidamente, para manter em curso ação cuja finalidade imediata — apreensão do bem alienado fiduciariamente — não se revelou exequível nas condições apresentadas.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não impõe a manutenção indefinida de processo sem condições concretas de desenvolvimento, sobretudo quando a parte autora foi previamente intimada a adotar providências e não apresentou elemento apto a viabilizar a citação, a apreensão do bem ou a conversão da demanda em execução.

Assim, frustradas as diligências de localização do requerido e do bem alienado fiduciariamente, e intimada a parte autora para se manifestar, cabia-lhe indicar endereço apto, fornecer referências concretas para cumprimento do mandado, requerer diligências efetivamente úteis ou optar pela conversão da demanda em execução. Não adotada providência suficiente ao desenvolvimento do feito, revela-se adequada a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida, pois resolveu a controvérsia em conformidade com a realidade processual demonstrada nos autos e com o regime jurídico aplicável à ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários recursais, deixo de proceder à majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios na sentença recorrida, tampouco triangularização da relação processual em razão da ausência de citação da parte requerida, circunstâncias que inviabilizam a elevação da verba honorária nesta instância.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, mantida a sentença extintiva, devem permanecer a cargo da parte autora/apelante as custas processuais já fixadas na origem, observada a ausência de gratuidade judiciária, sem condenação em honorários advocatícios em favor da parte apelada, diante da inexistência de atuação processual da parte ré nos autos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026